Tribunal: STF
Processo: ARE 1411344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL — REGIME INICIAL SEMIABERTO - PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO - AUTORIA INCONTROVERSA - APELANTE QUE SE EVADIU DO LOCAL DO ACIDENTE POR ELA CAUSADO — CONDUTOR QUE FUGIU EM UMA ESTRADA DE TERRA - APELANTE REINCIDENTE - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO - APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A alegação da defesa no sentido de que o autor dos fatos teria parado o veículo pouco à frente, em local mais seguro e com menor tráfego de veículos, não se sustenta, eis que o depoente acima mencionado relatou que o autor dos fatos dirigiu-se até uma estrada de terra e foi embora. Além disso, nada o impedia de interromper sua trajetória e estacionar ao lado para verificar o que tinha ocorrido, mormente em se considerando que os danos foram grandes.



    Ressalte-se, ainda, que o autor dos fatos, durante a investigação policial, confessou ter se evadido do local e a versão de que teria parado em local mais seguro somente surgiu sob o crivo do contraditório, sendo irrelevante, outrossim, que os passageiros do outro veículo não tenham se lesionado fisicamente.



    Certa a condenação, tem-se que a pena foi dosada de forma adequada, sendo que o acusado realmente não fazia jus a outras benesses consistente na suspensão condicional da pena ou substituição dela pela restritiva de direitos, por se tratar de reincidente (certidões de fls. 22/25).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente